Tribunal: TJES
Processo: 5001131-69.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001131-69.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO CATARINO NOGUEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PELO AUTOR, DA FATURA QUE DEU ENSEJO AO BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COM DESBLOQUEIO DA LINHA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.